Tribunal: TCU
Processo: 006.133/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9859/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.133/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulcinea Moraes Menezes (XXX.966.307-XX); Francineide Martins do Nascimento (XXX.705.254-XX); Ioruclea de Moraes Geremias (XXX.928.149-XX); Jeane Ubaldo dos Santos (XXX.201.447-XX); Jupiraci Souza da Silva (XXX.412.507-XX); Lea de Souza dos Santos (XXX.965.477-XX); Marlene Kaufmann de Faria (XXX.365.377-XX); Zuleika de Moraes Gama (XXX.654.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.